Tribunal: STF
Processo: RE 345823
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração convertidos em
 agravo regimental.
                    - É firme o entendimento desta Corte no sentido de
 que não cabem
embargos de declaração contra decisão monocrática, devendo eles ser
 convertidos
em agravo regimental.
                    - Improcedência da pretensão de aumento do
 percentual da condenação
dos honorários de advogado a caracterizar no caso "reformatio in
 peius" contra a ora
agravada que foi a parcial vencedora no recurso extraordinário por ela
 interposto.
Inexistência, a esse propósito, de omissão por parte da decisão
 agravada.
                   - Inexistência, também, de obscuridade ou de
 omissão da parte final
da decisão ora agravada, no concernente ao percentual da condenação
nos honorários de advogado e à determinação da repartição e da
 compensação deles
na proporção das sucumbências.
                    Embargos de declaração que são convertidos em
 agravo regimental,
a que, porém, se nega provimento.